Tribunal: CARF
Processo: 15504.730739/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730739/2015-31
ACÓRDÃO
2002-009.609 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECSERVICE LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA. DISCUSSÃO MATÉRIA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE PREJUDICIAL DE CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa
relativamente às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural,
cabendo recurso voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à
prejudicial de conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta
dias para defesa.
INTIMAÇÃO VIA POSTAL. DOMICÍLIO ELEITO. SÚMULA CARF N° 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do
destinatário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.609 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730739/2015-31
2
Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros André Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de
Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo às contribuições previdenciárias correspondentes a diferença de alíquota GILRAT, no
período de 01/01/2011 a 31/12/2013.
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 22/26), extrai-se:
III - DAS BASES DE CÁLCULO E DOS FATOS GERADORES
11- A empresa declara em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informação à Previdência Social -GFIP, no período de 01/2011 a
12/2013, enquadramento indevido no GIILRAT, com a alíquota de 1%.
12- O contribuinte em questão enquadra-se no CNAE:7112-0-00-Serviços de
engenharia, alternadamente com o CNAE: 4120-4-00-Construção de edifícios, no
período selecionado, declarando 2 GFIP'S por competência, nos códigos de
recolhimento 150 e 155.
13- A alíquota de contribuição para financiamento do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho- GIILRAT
prevista no Anexo V do Decreto 3.048/99, alterado pelo Decreto 6.957/2009, é de
3% para ambos os enquadramentos, no entanto, observa-se o uso de alíquota de
RAT igual a 1%.
(...)
15- Conclui-se que o GIILRAT ajustado resultou menor por utilização indevida da
alíquota de 1% nas declarações em GFIP, quando o correto seria 3%. O Anexo 1
deste relatório, discrimina o RAT Ajustado Devido, resultante da diferença de 2%
de RAT, multiplicado pela alíquota de FAP. As bases de cálculo foram extraídas da
GFIP, confrontadas com as folhas de pagamento apresentadas pela empresa.
Após apresentação da impugnação, foi proferido Acórdão n° 09.59-624 - 5a TURMA
da DRJ em Juiz de Fora/MG de e-fls. 201/205, a qual NÃO conheceu da impugnação por
intempestividade.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 212/215), aduzindo que a intimação do lançamento foi recebida por pessoa sem poderes
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.609 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730739/2015-31
3
para representar a empresa, não sendo válida a cientificação, devendo ser conhecida a
tempestividade da impugnação.
Ao fim, o recorrente pugna que seja julgado totalmente improcedente o presente
Auto de Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Prejudicial de Mérito
Da Intempestividade da Impugnação
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que, se
reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos recursais suscitados pela
contribuinte.
A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2013
TEMPESTIVIDADE. PROVA.
A argüição de tempestividade que não comprova a data efetiva e recebimento da
autuação, em contraposição com Aviso de Recebimento juntado aos autos, não
ilide o decurso do prazo para impugnar.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Com a devida vênia ao entendimento da contribuinte, no que tange a
tempestividade da impugnação, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n°
70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.609 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730739/2015-31
4
Como a recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao prazo
acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim explicitou:
A autuação, conforme Aviso de Recebimento (AR) juntado à folha 102, foi dada à
ciência do contribuinte em 23/12/2015.
Segundo o art. 9o, caput e parágrafo único, do Decreto 7.574/2011, os prazos
serão contínuos e com início e vencimento em dia de expediente normal da
unidade em que corra o processo ou deverá ser praticado o ato, excluído o dia de
início e incluído o de vencimento.
Excluindo-se o dia 23/12/2015, dia de expediente normal na Delegacia de Belo
Horizonte, contam-se 30 dias (art. 56, caput2, do Decreto 7.574/2011) para a
apresentação da impugnação. Esse prazo finda-se em 22/1/2016.
A impugnação foi protocolizada em 3/2/2016.
O contribuinte suscita tempestividade aduzindo que teria recebido a notificação
em 5/1/2016.
Não há, no entanto, qualquer prova juntada que demonstrasse a inveracidade do
AR referenciado.
Observe-se que o momento preclusivo para apresentação de provas é o da
impugnação (art. 57, §4o3 do Decreto 7.574/2011).
Não havendo qualquer elemento fundante a dar guarida à tempestividade
suscitada, é de se reconhecer a intempestividade da impugnação apresentada
Especificamente quanto ao argumento de que a intimação postal foi recebida por
um jovem aprendiz sem poderes para representar a empresa, a matéria é sumulada por parte
deste Tribunal, senão vejamos:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Portanto, considera-se válida a intimação postal confirmada pelo Aviso de
Recebimento.
Assim, considerando que a recorrente foi cientificada do lançamento em
23/12/2015 (quarta-feira), tem-se que o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação se
iniciou no próximo dia útil, em 24/12/2015 (quinta-feira), findando em 22/01/2016 (sexta-feira).
Como o protocolo da defesa foi realizado apenas em 03/02/2016, resta evidente o transcurso de
mais de trinta dias, e, portanto, a impugnação é intempestiva por inobservância do prazo legal.
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão de piso.
Conclusão
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.609 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730739/2015-31
5

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 244
DF CARF MF
Original